Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-63.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 1. PRETENTIDA ALTERAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA DOS CRIMES DE FURTO PRATICADOS PELO APELADO PARA 1/4 (UM QUARTO). ACOLHIMENTO. VERBETE SUMULAR 659 DO STJ. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO DEVE TER COMO BASE O NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS. READEQUAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO. 2. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva. Na espécie, considerando a prática pelo acusado de quatro crimes patrimoniais, é imperiosa a alteração do coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/4 (um quarto).
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002800-63.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURO SERGIO AMORIM DE ARAUJO - CPF: 794.818.841-04 (APELADO), THIAGO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.197.061-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0016-04 (VÍTIMA), EVERTON DOS SANTOS DUCA - CPF: 019.397.461-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS DE AMORIM - CPF: 522.546.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.198.091-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (VÍTIMA), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0290-63 (VÍTIMA), AMANDINA CALINY MARINHO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA GIRALDO FIGUEROA - CPF: 601.833.110-19 (TERCEIRO INTERESSADO), Gilvan (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO
.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
1.
P
RETENTIDA A
LTERAÇÃO
DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA CONTINUIDADE DELITIVA
DO
S
CRIME
S
D
E FURTO
PRATICADOS PELO APELADO

PARA 1/
4
(UM
QUARTO). ACOLHIMENTO.
VERBETE SUMULAR 659 DO STJ.
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DO AUMENTO PUNITIVO DEVE TER COMO BASE O
NÚMERO DE INFRAÇÕES PRATICADAS.
READEQUAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO
. 2
. RECURSO PROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência aplicável à espécie, o número de infrações deve ser o parâmetro utilizado pelo magistrado para efeito de aplicação do aumento punitivo decorrente da incidência da continuidade delitiva.
Na espécie, c
onsiderando
a
prática pelo acusado de

quatro
crimes patrimoniais
, é imperiosa a
altera
ção do coeficiente fracionário da continuidade delitiva para 1/
4
(um
quarto
).

2
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo

M
inistério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
V
á
rzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
100
2800-63.2021.8.11.0002
,
que
conden
ou

Mauro Sérgio Amorim
de Araújo
pela prática do crime de
furto

em continuidade delitiva
(
art.
15
5
,
caput
,

por quatro vezes, nos termos do art.
71
, caput
, do Código Penal)
, à pena de
1
(um)
ano
e 2 (dois) meses
de reclusão
, em regime aberto
,
e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, a serem calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
com correção monetária,

t
endo a pena privativa de liberdade
sido
convertida em uma restritiva de direitos.

O
Ministério Público
, forte nas razões encontradiças no ID
208257408
, postula
a reforma da sentença
condenatória
, a fim de
“
majorar a pena cominada ao apelado Mauro Sérgio Amorim de Araújo pelo delito tipificado no art. 155 do CP em 1/4, em consonância com o disposto no art. 70 do CP, sem o prejuízo de analisar o prequestionamento ora formulado”.

Nas
contrarrazões encontradiças no ID 208257413, o apelado colima o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 209393169, manifest
a
-se pelo provimento do recurso mi
nisterial.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
208257895
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos que, no dia 24 de dezembro de 2020, por volta da 12h00min, no Shopping de Várzea Grande, situado na Avenida Arthur Bernardes, bairro Centro, município de
Várzea Grande, o indiciado
MAURO SÉRGIO AMORIM DE ARAÚJO
subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) calça jeans, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), conforme auto de avaliação indireta fl
. 54, pertencente à loja Avenida; 01 (uma camisa azul clara, 01 (uma) camisa xadrez preta e verde, 01 (uma) camisa vinho e 01 (uma) calça jeans preta,
avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais) conforme laudo de avaliação indireta de fl. 54, pertencente à loja Riachuelo; 01 (uma
) camisa xadrez azul e vermelha e 01 (uma) camiseta de manga curta, avaliadas em R$ 119,80 (cento e dezenove reais e oitenta centavos) conforme auto de avaliação indireta de fl. 54, pertence
nte à loja Renner; e, 01 (um) perfume avaliado em R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) conforme auto de avaliação indireta de fl. 54, pertencente à loja O Boticário.

Revelam os autos que, na data, hora e local dos fatos, o indiciado furtou
os objetos mencionados nas lojas Riachuelo, Renner e O Boticário, e quando furtava as roupas da loja Avenida foi visto por um funcionário.

N
a

sequência, os funcionários da loja Avenida seguiram o indiciado e o abordaram já fora da loja, no banheiro do shopping, sendo
MAURO SÉRGIO DE AMORIM DE ARAÚJO
conduzido à sala de segurança até a chegada da Polícia Militar.

Na seara policial o indiciado confessou a prática dos furtos.

A res furtiva foi apreendida (fls. 19 do IP), avaliada (fls. 54 do IP) e restituída as empresas vítimas (fls. 08, 11 ,42 e 49 do IP).
[...]

Destaques no original

A materialidade e a autoria dos crimes narrados na denúncia se encontram comprovadas e não foram objeto de irresignação
, porquanto, conforme consta do relatório,
o
apelante
se limitou a requer
er

retificação da fração de aumento referente a continuidade delitiva do
s
crime
s
de
furt
o
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatór
ia quando da aplicação da pena
ao apelado
:

[...]
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do “poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar
pelo direito de agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade,
por
o agente ter consciência do agir ilícito e
auto determinar-s
e
de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de
sua
culpabilidade
; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa d
a qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito
.

Trata-se de réu primário (id. 50888925).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do réu lhes são desfavoráveis, eis que procurou se apropriar de patrimônio alheio mediante grave ameaça.

Verifico a situação econômica do réu como não boa, sendo patrocinado pela i. Defensoria Pública.

A conduta das vítimas em nada influenciou para o evento criminoso.

Tudo isso sopesado, quando ao crime de furto,
fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão
;
aumento-a em um sexto (1/6) ante a conti
nuidade delitiva (CP, art. 71), chegando
a
pena de um (01) ano e dois (02) meses de reclusão; cuja pena torno em
concreta
e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstância
s ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa; fixo a pena pecuniária em doze (12) dias-multa
no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, §
2.°
, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta em regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, opero a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ao encargo do juiz da execução penal. [...]

Destacamos.

Conforme se observa, o apelante foi condenado pela prática de quatro crimes de
furto
, n
a
forma do art. 71,
caput
, do Código Penal
, tendo o
magistrado exasperado
a pena na fração de
1/6
(
um sexto
) em razão da continuidade delitiva
.

No entanto, conforme aduzido nas razões recursais,
o Superior Tribunal de Justiçou editou o verbete sumular n. 659, que sedimentou o entendimento de que a fração de exasperação da pena em razão da continuidade delitiva deve adotar o critério da quantidade de crimes cometidos,
conforme pode ser visto a seguir:

"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro
, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

No presente caso, restou demonstrado que o apela
do
praticou quatro crimes d
e furto
, de modo que a fração de exasperação
em razão da continuidade delitiva deve ser fixada 1/4 (um quarto).

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal,
em relação ao crime de
furto
,
mantenho a pena em formação imposta a
Mauro Sérgio
, qual seja
,

01
(
um
) ano
de reclusão e
12
(
doze
) dias-multa
.

E
,
em razão
da continuidade delitiva e
do verbete sumular
n. 659 do
Superior Tribunal de Justiçou
,

elevo-a em 1/
4
(um
quarto
)
resultando a
pena
final
de
1
(
um
) ano
e

3
(
três
) meses
, bem como ao pagamento de
13
(
treze
) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo
vigente à época dos fatos
.

No que diz respeito
ao regime para cumprimento da pena, mantenho o aberto
,
nos termos do art. 33, § 2°,
c
, do Código Penal. Ademais
, observo o preenchimento, pelo apelado, dos requisitos legais, elencados no art. 44 do Código Penal, por isso,
mantenho a conversão da
pena privativa de liberdade
para
uma restritiva
de direitos.

Posto isso,
em sintonia com o parecer,

dou provimento
ao
recurso
interposto p
elo

M
inistério Público
,
para aplicar a fração de 1/4
(um quarto)
em razão da continuidade delitiva do crime de
furto
,
readequando
a
pena
aplicada
a

Mauro Sérgio Amorim de Araújo

para
1 (
um
) ano
e 03 (três) m
eses de reclusão
,
em
regime
aberto
,
além do pagamento de
13
(tr
eze
) dias-multa
, mantendo
inalterados os demais termos da
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024